Tribunal: CARF
Processo: 19740.720158/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19740.720158/2008-20 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-005.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Embargante
Embargante
DRF VITÓRIA (ES) Interessado
Interessado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ADESÃO A
PARCELAMENTO ESPECIAL EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Sendo constatado, via diligência, que o contribuinte aderiu a programa de
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09 em data anterior ao
julgamento do Recurso Voluntário, não pode produzir efeitos acórdão
proferido pelo CARF, uma vez que a adesão ao parcelamento importa na
confissão irretratável do débito e na desistência do apelo apresentado pelo
contribuinte.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA.
CARF.
PRESSUPOSTOS
E
REQUISITOS DO PARCELAMENTO.
O CARF não é competente para analisar eventuais descumprimentos, pelo
contribuinte, de requisitos necessários para adesão e manutenção em programa
de parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09/.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720158/2008-20
Fl. 10171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

Relatório
A discussão travada nos presentes autos, em especial nos Embargos Inominados
ora em análise, opostos pela DRF em Vitória (ES), foram muito bem resumidos no relatório
constante na Resolução no 1302-000.624, proferida por este colegiado em sessão de julgamento
realizada no dia 14 de junho de 2018. Assim, pede-se vênia para transcrever o relatório de
autoria da ex-conselheira Maria Lucia Miceli, in verbis:
Trata-se de Embargos Inominados (fls.10.080/10.081) opostos pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória - ES contra o Acórdão no 1302-001.785, de
04/02/2016, desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 10.015/10.074).
Contra a interessada, foram lavrados autos de infração para cobrança de IRPJ, CSLL no
valor total, incluindo multa de ofício e juros de mora, R$ 5.065.380,46. Segundo o
Termo de Verificação Fiscal, o lançamento ocorreu em razão (i) da extrapolação do
limite de dedutibilidade de despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) e (ii) da
dedução indevida de perdas no recebimento de créditos.
Em julgamento de 1a instância, a 6a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a
impugnação, lavrando o Acórdão no 12-26.135, de 15 de setembro de 2009, fls.
2.864/2.877, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
A suposta inobservância por parte do autuante de norma infralegal relativa à
emissão e prorrogação do MPF não atinge a competência dessa autoridade fiscal
na realização plena das suas atividades legalmente próprias e nem torna nulo o
lançamento.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. JULGAMENTO. A realização de diligências e
perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, sendo, por conseguinte, prescindível quando o feito fiscal
contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUTIBILIDADE. Sem
prejuízo dos demais critérios legais, a pessoa jurídica pode deduzir, para efeitos
da apuração do lucro real, os JCP que pagar, até o limite calculado sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP).
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE.
Ressalvados os demais critérios legais, as perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica podem ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, desde que estejam os créditos
vencidos há mais de seis meses
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Ressalvados os casos especiais, o
lançamento reflexo colhe a mesma sorte do denominado matriz, em razão da
relação de causa e efeito existente entre ambos.
A embargada apresentou recurso voluntário em 13/11/2009, que foi julgado conforme
Acórdão no 1302-001.785, de 04/02/2016, por esta 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF, que por maioria de votos deu provimento parcial, adotando a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
Fl. 10172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

NULIDADE. LANÇAMENTO. PRORROGAÇÃO TARDIA DO MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da legislação então vigente, a prorrogação do MPF se efetivava
mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, e
não dependia da ciência do sujeito passivo.
ERROS DE CALCULO. Inexiste prejuízo à validade do lançamento se os
critérios de cálculo são claramente expostos pela autoridade lançadora,
permitindo a defesa do sujeito passivo e a avaliação, no contencioso
administrativo, das alegações assim contrapostas.
GLOSA DE PERDAS. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE DEDUÇÃO NO PERÍODO
FISCALIZADO OU ANTERIOR. PERDAS QUE SUPERAM O VALOR
CALCULADO PELA FISCALIZAÇÃO. Cancela-se a exigência se o recalculo
promovido pela autoridade lançadora deixa de considerar aspectos que poderiam
afetar o saldo devedor deduzido como perda, e firma a impossibilidade de a
contribuinte ter apropriado os juros depois de ultrapassados 60 (sessenta) dias de
atraso, sem confirmar contabilmente que este foi o procedimento adotado pelo
sujeito passivo.
CRÉDITOS PASSÍVEIS DE DEDUÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR. Correta
a interpretação fiscal pautada na contagem do prazo legal a partir do último
vencimento sem pagamento.
PERDAS ASSOCIADAS A OPERAÇÕES FIRMADAS DEPOIS DA
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS PARA QUITAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO ORIGINAL. Mantém-se a glosa se o crédito original foi levado
a perda e o sujeito passivo não prova a contabilização da receita decorrente de
sua recuperação antes do segundo registro de perda.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. A dedução de juros a título de remuneração do
capital próprio está limitada, dentre outros aspectos, à variação da Taxa de Juros
de Longo Prazo TJLP verificada no período ao qual se referem os lucros
destinados. Ao deixar de segregar o resultado comum de sua atividade daquele
atribuível à utilização do capital dos sócios, a sociedade designa integralmente o
lucro apurado como remuneração deste capital, e somente pode destiná-los aos
sócios mediante distribuição de dividendos, inadmissível, portanto, a dedução
posterior de juros sobre capital próprio tendo por referência a variação da TJLP
em períodos passados. TAXA APLICÁVEL.
VARIAÇÃO PRO RATA DIA. Ao determinar que o cálculo dos juros está
limitado à variação pro rata dia. a lei apenas estipulou que será considerando o
dia do acréscimo ou decréscimo eventualmente verificado no patrimônio líquido
ao longo no ano-calendário. Nada na lei permite concluir que. mesmo mantendo-
se inalterado o patrimônio líquido ao longo do período de apuração, a TJLP seria
proporcionalizada em razão da quantidade específica de dias de cada trimestre.
A Fazenda Nacional foi cientificada dessa decisão e não apresentou recurso (fl. 10.076).
O processo retornou à unidade de origem DRF/Vitória-ES, que verificou que a
interessada teria aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 em 27/11/2009, com a
consolidação de todos os débitos em 30/06/2011, incluindo os créditos lançados neste
auto de infração.
Antes da ciência ao interessado do Acórdão no 1302-001.785, de 04/02/2016, o processo
retornou ao CARF por meio do despacho de fls. 10.080, reconhecido como Embargos
Inominados, o qual foi admitido, com os seguintes fundamentos extraídos do Despacho
de Admissibilidade de Embargos de fls. 10.088/10.090:
Considerando que o requerimento demonstrou a inexatidão do acórdão atacado,
na medida em que não considerou o fato de o crédito tributário em análise ter
sido voluntariamente incluído em programa de parcelamento, admito os
Fl. 10173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

presentes embargos inominados para que a Turma Julgadora se pronuncie sobre
a informação contida no despacho de fl. 10080 e seus eventuais efeitos sobre a
decisão embargada, nos termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Neste sentido, tendo dúvidas factuais a serem esclarecidas, este colegiado, por
unanimidade, acatando a proposição da então conselheira relatora, converteu o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem esclarecesse os seguinte pontos:
Assim, para que não haja qualquer prejuízo para as partes envolvidas, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a DRF/Vitória-ES:
1) Apresente o demonstrativo dos débitos consolidados no parcelamento previsto pela
Lei no 11.941/2009, confirmando a inclusão dos créditos tributários lançados neste auto
de infração.
2) Verifique se a interessada cumpriu os requisitos necessários para aderir ao
parcelamento dos créditos tributários lançados, tendo em vista a necessidade de
apresentar desistência expressa ao recurso voluntário, conforme determina a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de junho de 2009.
3) Dê ciência à interessada desta Resolução e do resultado da diligência, dando prazo de
30 dias para apresentar manifestação, se assim entender necessário.
Em atendimento à determinação do CARF, a DRF em Vitória (ES) realizou a
diligência, acostando aos autos a informação fiscal de fls.10.126 a 10.128, através da qual
esclareceu, basicamente, que: (i) o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/09 e incluiu neste parcelamento, quando da consolidação, os débitos
controlados no presente processo; (ii) não foi localizada a desistência expressa e formal da
presente discussão administrativa; e (iii) as parcelas do parcelamento estão sendo regularmente
quitadas pelo contribuinte.
Devidamente intimado, o contribuinte se manifestou sobre a diligência realizada,
aduzindo, em síntese, que “a adesão ao programa de parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009 implica confissão da dívida e, consequentemente, a carência de agir superveniente
no processo administrativo, por falta de interesse. Assim, a falta de desistência do recurso
administrativo, não é motivo, por si só, para a exclusão do contribuinte de boa-fé que tenha
aderido ao programa e honrado com todos os seus deveres”.
Neste sentido, requereu “sua manutenção no parcelamento previsto pela Lei no
11.941/2009, cuja consolidação foi concluída com sucesso em 30.06.2011.”
Devolvidos os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento, constatou-se
que a ex-conselheira e relatora originária dos autos não integra mais este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, os autos foram distribuídos a este relator para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos para o admissão e conhecimento dos Embargos Inominados
foram devidamente analisados quando foi proferida a Resolução no 1302-000.624. Desta forma,
sem maiores delongas, se conhece dos Embargos, nos termos a seguir expostos.
Fl. 10174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

Os Embargos Inominados ora em análise foram opostos pela a DRF de Vitória,
uma vez que aquela unidade da RFB constatou que os débitos constituídos no Auto de Infração
consubstanciado no presente processo administrativo haviam sido incluídos no programa de
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09 e, mesmo assim, após a adesão e
consolidação dos débitos no parcelamento, houve a análise, pelo CARF, do Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte.
Como se denota dos autos, de fato, o Recurso Voluntário, que foi apresentado
pelo contribuinte em 13/11/2009, restou analisado na sessão de julgamento realizada no dia 04
de fevereiro de 2016 (Acórdão no 1302-001.785 - fls. 10.015 e seguintes), sendo acatadas em
parte as alegações do então Recorrente, ou seja, na decisão proferida, parte do crédito tributário
constituído de ofício pela fiscalização, via Auto de Infração, foi julgado como improcedente por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Todavia, nos termos do Despacho de fls. 10.126, em resposta aos
questionamentos feitos por este colegiado, a DRF demonstrou que o contribuinte aderiu ao
parcelamento da Lei 11.941/09 e, na consolidação dos débitos, nos termos exigidos pela
legislação, incluiu, no parcelamento, os créditos tributários consubstanciados no presente
processo administrativo.
A adesão ao parcelamento se deu no dia 27/11/2009 (recibo de fls. 10.110) e
consolidação foi efetivada no dia 30/06/2011 (fls. 10.110).
Inclusive, nas fls. 10.113 dos autos está suficientemente demonstrado que o
contribuinte incluiu no parcelamento, quando da consolidação dos débitos, os créditos tributários
em discussão neste processo (PA no 19740.720.158/2008-20).
Assim, nos termos do § 2o, do artigo 78 do RICARF (Portaria MF no 434/2015),
com o parcelamento dos débitos, ocorreu a desistência do Recurso Voluntário, que não poderia
ter sido julgado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Confira-se a redação do
dispositivo do Regimento Interno do CARF em questão:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso (destacou-se).
Ademais, o artigo 5o da Lei no 11.941/09 determina que a opção pelo
parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo. Confira-se:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos,
configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à
aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. (Vide Lei no
12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Nestes termos, é incontestável que, quando do julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF, não havia mais discussão a ser dirimida, uma vez que, nos termos do dispositivos
Fl. 10175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

acima transcritos, a adesão ao parcelamento importava na confissão irrevogável e irretratável dos
débitos e, ainda, na desistência de eventual recurso.
Portanto, desde já pode-se concluir que os Embargos Inominados devem ser
acolhidos, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão no 1302-
001.785, que foi deliberado no colegiado na sessão de julgamento do dia 04 de Fevereiro de
2016.
Cumpre ressaltar, ainda, que no Despacho de Diligência de fls. 10.126 e
seguintes, a DRF em Vitória deixou claro que “apesar de não constatarmos nenhuma desistência
expressa do sujeito passivo nos autos, a seleção dos débitos pelo sujeito passivo na etapa da
consolidação, o regular pagamento das parcelas (extrato de parcelas anexado ao presente
processo), (...)”.
Ou seja, a própria fiscalização admite que, a despeito da ausência de desistência
expressa do Recurso Voluntário, o pedido de adesão foi admitido, sendo os débitos do presente
processo computados na consolidação e pagos de forma parcelada e regular pelo contribuinte.
Na manifestação apresentada, por sua vez, o Recorrente, como demonstrado
alhures, requereu “sua manutenção no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009, cuja
consolidação foi concluída com sucesso em 30.06.2011”.
Neste ponto, em primeiro lugar, não se tem dúvidas de que o CARF não tem
competência para analisar os pressupostos, bem como o cumprimento dos requisitos para que os
contribuintes sejam admitidos e mantidos nos programas de parcelamento, notadamente, in casu,
no parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09.
Como se observa do artigo 12 do referido diploma legal, o legislador delegou à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito
de suas respectivas competências, a regulamentação e publicação dos “atos necessários à
execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo para
confissão dos débitos a serem parcelados”.
Neste sentido, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009, que atribuiu
ao titular da unidade da PGFN ou da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo a
competência para apreciar a “inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à
consolidação do parcelamento”. É o que determina o artigo 20 da Portaria, seja em sua redação
original, seja na redação dada pela Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de
2010.
Por outro lado, aquela mesma Portaria Conjunta, na redação original do artigo 13,
deixa claro que “para aproveitar das condições de que trata esta Portaria em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou da ação
judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais
se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, no prazo de até 30 (trinta) dias
após a ciência do deferimento do requerimento de adesão ao parcelamento ou da data do
pagamento à vista”.
Assim, nos termos do artigo 13 c/c o artigo 20, ambos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009, caberia ao titular da RFB do domicílio tributário do contribuinte, uma
vez identificada a ausência de desistência expressa do Recurso Voluntário, indeferir a
Fl. 10176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720158/2008-20

consolidação do parcelamento com a inclusão dos débitos consubstanciados no presente
processo. O que, a princípio, não foi feito.
Pelo contrário, além de não indeferir o parcelamento, este foi validado pela RFB e
o contribuinte, como a própria DRF em Vitória informou, quando da juntada das informações
solicitadas pelo CARF, estava pagando regular e pontualmente as parcelas do parcelamento ao
qual aderiu.
Desta forma, é patente que o contribuinte não pode ser prejudicado por eventual
desídia da administração, que aceitou a adesão e consolidação do parcelamento, sem qualquer
ressalva quanto à eventual ausência de desistência do Recurso Voluntário apresentado no
presente processo.
Não se pode perder de vista que, além do já mencionado parágrafo 2o do artigo 78
do RICARF deixar claro que a adesão ao parcelamento implica na desistência automática do
recurso, as práticas reiteradas da administração, nos termos do artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional, são consideradas normas complementares “das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos”.
Neste Norte, com toda venia, dentro da competência para analisar a regularidade
do parcelamento, o titular da RFB do domicílio tributário do contribuinte deverá levar em
consideração, em especial, que a administração não se insurgiu, em nenhum momento, quanto à
inclusão, no parcelamento, dos débitos tratados no presente processo administrativo.
De toda forma, reitere-se que não é de competência do CARF a análise de
eventual irregularidade no cumprimento dos requisitos para adesão e manutenção dos débitos no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, não podendo ser deferido (nem indeferido) o
pleito do contribuinte neste ponto.
Por todo exposto, VOTA-SE por CONHECER e ACOLHER dos Embargos
Inominados, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão de acórdão no
1302-001.785, que foi deliberado no colegiado na sessão de julgamento do dia 04 de Fevereiro
de 2016, data esta posterior à adesão do contribuinte no parcelamento especial instituído pela Lei
no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 10177
DF CARF MF
Documento nato-digital